Tribunal: STF
Processo: RE 75857
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
- Ação popular julgada improcedente na instância ordinária. Argüição de contrariedade aos arts. 18, I e 153, § 2ª da Constituição e negativa de vigência aos arts. 4º, I, 77, 97, II e 142, § único do CTN. Recurso extraordinário não conhecido, tendo em vista a improcedência dos seus fundamentos.